Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-53.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005306-53.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Retificação de Área de Imóvel, Acessão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CESAR SOARES DA SILVA - CPF: 895.239.111-04 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 04.365.017/0001-01 (APELANTE), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), MELINA FELIX RIBEIRO - CPF: 228.172.618-52 (ADVOGADO), PLENA INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 11.351.580/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALEXANDRE DE PADUA - CPF: 018.691.519-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA MARIANI PASTRO - CPF: 299.883.478-71 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE FATIMA TIRITAN - CPF: 016.928.828-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. PENHORA REALIZADA COM BASE NA TITULARIDADE REGISTRAL. SÚMULA 303 DO STJ. TEMA 872 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, desconstituindo penhora incidente sobre imóvel arrematado em hasta pública, e imputando à embargada os ônus sucumbenciais sob fundamento de suposta negligência ao desconsiderar anotação de indisponibilidade na matrícula do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em embargos de
terceiro julgados procedentes
, à luz do princípio da causalidade, quando o imóvel foi penhorado com base em registro imobiliário ainda em nome do executado e não houve resistência da embargada ao levantamento da constrição.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema Repetitivo 872, a responsabilização pelos honorários advocatícios em embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre aquele que deu causa à constrição indevida.

4. A transferência da propriedade imobiliária somente se perfectibiliza com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, sendo legítima
a atuação do credor que promove a penhora com base na titularidade registral vigente.

5. A ausência de registro da carta de arrematação pelo embargante mantém a aparência jurídica de propriedade em nome do executado, circunstância que justifica a constrição judicial e afasta a imputação de culpa à embargada.

6. Inexistindo resistência ao pedido de levantamento da penhora após a citação, não se verifica conduta apta a deslocar a responsabilidade sucumbencial à parte embargada.

7. A causa determinante dos embargos reside na inércia do arrematante em regularizar o registro imobiliário, impondo-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença quanto aos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. Em embargos de terceiro, a responsabilidade pelos honorários advocatícios é regida pelo princípio da causalidade. 2. A ausência de registro da carta de arrematação mantém a legitimidade da penhora realizada com base na matrícula imobiliária, deslocando ao embargante a responsabilidade pela constrição indevida.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.245; CPC, art. 85, §§2o e 11, e art. 80.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 303; STJ, Tema Repetitivo 872 (REsp 1.452.840/SP)
;
TJMT, Apelação Cível no 0002288-68.2019.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 03/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA
., contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (id.340376882), nos autos dos Embargos de
Terceiro opostos
por CESAR SOARES DA SILVA.

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os embargos para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel matriculado sob o no 24.536 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, reconhecendo a arrematação anterior do bem pelo embargante em hasta pública realizada no âmbito da Justiça do Trabalho. No tocante aos encargos de sucumbência, condenou a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que teria dado causa à constrição indevida ao ignorar anotação prévia de indisponibilidade na matrícula.

A apelante sustenta, em suas razões (
id.
340376887), a aplicação do princípio da causalidade. Argumenta que, ao requerer a penhora, o imóvel ainda se encontrava registrado em nome do executado, uma vez que o arrematante não havia promovido o registro da carta de arrematação. Aduz que, ao ser citada nos embargos, não ofereceu resistência ao mérito, concordando com o levantamento da constrição. Invoca a Súmula 303 do STJ e o Tema Repetitivo 872 do STJ, requerendo a inversão
dos
ônus sucumbenciais ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária.

O apelado apresentou contrarrazões (
d.
340376890), arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando que a apelante agiu de forma negligente ao ignorar a
indisponibilidade previamente averbada na matrícula do imóvel. Requer, ainda, sua condenação por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios.

O preparo recursal foi devidamente comprovado (
id.
340701861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do Juízo
d
e Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar
de
não conhecimento (
dialeticidade
)

A preliminar não merece acolhimento.

O recurso ataca especificamente o fundamento central da sentença
, qual seja,
a aplicação do princípio da causalidade, apresentando argumentos jurídicos e invocando precedentes vinculantes aptos a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Há, portanto, adequada impugnação dos fundamentos da decisão recorrida.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em embargos de
terceiro julgados procedentes
.

A arrematação do imóvel pelo apelado em hasta pública ocorreu em 22/03/2024, enquanto a averbação da penhora em favor da apelante se deu em 02/08/2024. É incontroverso que, ao tempo da penhora, o apelado ainda não havia registrado sua Carta de Arrematação, fato confirmado pela Nota de Devolução do Cartório (
id.
340376865).

Para a solução da lide, incide a orientação do Superior Tribunal de Justiça consolidada na Súmula n.o 303:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".

Tal entendimento foi pormenorizado no julgamento do Tema Repetitivo n.o 872 (REsp 1.452.840/SP), o qual fixou a seguinte tese:

"
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial,
os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade
, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os
encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
.
"

No caso concreto, a apelante, ao ser citada, manifestou expressamente concordância com o levantamento da penhora, inexistindo resistência ao mérito da demanda.

O fundamento adotado pelo juízo de origem, no sentido de que a existência de indisponibilidade previamente averbada transferiria à credora a
responsabilidade pela constrição, não se sustenta.

A indisponibilidade de bens restringe a alienação voluntária, mas não impede a penhora por outros credores, nem implica transferência de propriedade. Trata-se de medida que pode ensejar concurso de preferências, conforme o art. 908 do CPC, mas não afasta a necessidade de observância do regime registral.

Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade imobiliária somente se transfere com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis. Enquanto não efetivado esse registro, subsiste, perante terceiros, a presunção de titularidade em nome do executado.

Dessa forma, ao consultar a matrícula do imóvel e verificar a permanência do bem em nome do devedor, a apelante agiu no exercício regular de seu direito, não sendo possível imputar-lhe a causa da constrição.

A situação que deu ensejo à constrição indevida decorreu da inércia do próprio embargante, que não promoveu o registro da carta de arrematação, mantendo a aparência de que o bem ainda integrava o patrimônio do executado.

Assim, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre o embargante/apelado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA RECURSAL – IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBECIAIS À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N° 303 DO STJ – TEMA 872 DO STJ – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE EM TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – EXEQUENTE/EMBARGADO NÃO TINHA COMO TER CONHECIMENTO DA NEGOCIAÇÃO DO BEM – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser aferida com base no princípio da causalidade, cabendo à parte que deu causa à constrição indevida e, portanto, aos embargos pagar as custas processuais e os honorários advocatícios (STJ, Súmula 303 e tema repetitivo 872).

(N.U 0002288-68.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 17/07/2024)
(destaquei)

Contudo, n
ão há nos autos elementos que evidenciem a prática de litigância de má-fé pela apelante, nos termos do art. 80 do CPC.

Quanto aos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), deixa-se de proceder à sua majoração, uma vez que houve provimento do recurso.

Em face

d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, apenas no tocante aos ônus sucumbenciais, invertendo-os, para condenar o embargante/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026